Tribunal: STF
Processo: RE 85506
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
Executivo fiscal. Correção monetária sobre a multa. Exigência da percentagem de 20% e cobrança cumulativa da multa moratória e da correção monetária.
II. Recurso extraordinário que se não conhece quanto às duas últimas pretensões, porque não comprovados seus pressupostos. Incidência da Súmula n. 280 quanto à primeira.